Tribunal: TJBA
Processo: 8028909-61.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028909-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VITOR OLIVEIRA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO CHOÇA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDO. FEITO IMPULSIONADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. MAGISTRADA DILIGENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ REALIZADA. NECESSIDADE DA PREVENTIVA DEVIDAMENTE VERIFICADA NA HIPÓTESE EM DECISÃO RECENTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante no dia 05/04/2023, por suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, c/c o art. 35 da Lei 11.343/06, por ter sido supostamente surpreendido portando uma sacola contendo 4 (quatro) porções de cannabis sativa, 4 (quatro) porções de cocaína, além de 3 (três) balanças de precisão e embalagens plásticas para acondicionamento do entorpecente.

2. Através de uma análise percuciente dos documentos que instruem o processo e das informações judicialmente prestadas, não se revela constrangimento ilegal passível de ser sanado por este
mandamus
. A alegação de excesso de prazo na prisão do paciente não merece prosperar, pois, apesar de ter ocorrido um atraso no curso do processo, este encontra-se dentro da razoabilidade, como elucidou a Juíza singular em seus informes.

3. Verifica-se que a Magistrada
a quo
tem se mostrado diligente, se empenhando em promover a instrução em tempo razoável, onde não se identifica traço de desídia pela Autoridade Impetrada, que tem, dentro da razoabilidade, envidado esforços para impulsionar o feito regularmente, até porque o aventado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto, não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos em lei.

4. Cabe consignar que, sob a mesma alegação de excesso prazal, ao analisar e denegar anterior habeas corpus impetrado em favor do Paciente, esta Corte recomendou que o Juízo primevo determinasse a intimação pessoal do Defensor Dativo nomeado, não tendo este atendido, porém, logo depois, a advogada contratada pelo Paciente apresentou Defesa prévia em 26/04/2024.

5. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, já tendo sido, inclusive, realizada a audiência de instrução e julgamento em 15/05/2024.

6. Lado outro, no que pertine à insurgência acerca da revisão da necessidade da prisão nos últimos 90 dias, constata-se que a custódia preventiva do paciente encontra-se, suficientemente, fundamentada, tendo justificado, recentemente, a Autoridade Impetrada o seu posicionamento pela manutenção da medida extrema.

7.
Superad
o o quanto aventado acerca
de ausência da análise
nonagesimal
da manutenção da preventiva e da demora para o início da instrução processual, v
erifica-se, portanto, que a alegação de constrangimento ilegal não merece acolhida
.

8. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8028909-61.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente
VITOR OLIVEIRA LEMOS
, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.